Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709333-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, CAMILA PAIM CUNHA, CALIANDRA PAIM CUNHA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Para fins de ultimação do feito, por se tratar de documento novo, junte a parte ré o inteiro teor do documento intitulado Termo Nugec/Gecom no 88/2018 - Pró/DF (ID 36205732), no prazo de 5 dias. Após, cumprida a determinação, intime-se a parte autora para se manifestar no mesmo prazo. Por fim, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator